Tribunal: TJDFT
Processo: 0738843-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. Sistemas informatizados. Ausência de utilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O Agravante, em sede de cumprimento de sentença, requer novas pesquisas de bens penhoráveis pleiteando a busca pela ANOREG/ONR, CNIB, SNIPER e envio de ofício ao INSS e Ministério do Trabalho, o que foi negado pela instância de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida nova pesquisa de bens via ANOREG/ONR, CNIB, SNIPER e envio de ofício ao INSS e Ministério do Trabalho.
III. Razões de decidir
3. Em relação ao pedido de envio de ofício à ANOREG – ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES, é importante destacar que a conclusão da diligência não depende de decisão judicial. A consulta aos registros cartoriais, como é de conhecimento, pode ser feita por qualquer pessoa interessada, desde que cumpra os requisitos e arque com os custos envolvidos. Assim, não há necessidade de provimento judicial para a efetivação da referida pesquisa.
4. O CNIB não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que o sistema seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias.
5. O sistema SNIPER tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Ou seja, informações já disponíveis por outros meios, notadamente através das pesquisas típicas realizadas nos demais sistemas conveniados ao Juízo, as quais, segundo consta dos autos originários, já se mostraram infrutíferos.
6. Por fim, quanto ao pedido de envio de ofício ao INSS e Ministério do Trabalho, entendo que igualmente despiciendos, pois mesmo que sejam encontrados vínculos empregatícios ou de aposentadoria, tais valores não podem ser penhorados, conforme dispõe a legislação processual civil no seu art. 833, IV.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV do CPC.